Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA POSTULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE FORO PELO ARTIGO 781, V DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REJULGAMENTO. RECURSO DESVIRTUADO DE SEU PROPÓSITO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPUTADOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa, no julgado, qualquer vício apto a desafiar o provimento dos embargos de declaração, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão de que a Justiça Estadual da Bahia é competente para o julgamento da ação executiva e dos processos associados em razão da regra inscrita no artigo 781, I do CPC.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável à litigante com omissão, obscuridade, contradição ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer vício apto a desafiar a oposição de embargos de declaração.
5. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão do recurso e distorcendo o intento dos aclaratórios. 6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Caráter protelatório reconhecido, multa aplicada.